Tribunal: TJSP
Processo: 2124639-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Recurso tirado contra decisão integrativa da sentença, que não conheceu os aclaratórios opostos pela ré – Arguição de negativa de prestação jurisdicional ante o não reconhecimento de contradição e obscuridade na decisão aclaratória – Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC – Finalidade infringente – Decisão devidamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Recurso tirado contra decisão integrativa da sentença, que não conheceu os aclaratórios opostos pela ré – Arguição de negativa de prestação jurisdicional ante o não reconhecimento de contradição e obscuridade na decisão aclaratória – Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC – Finalidade infringente – Decisão devidamente fundamentada, mas proferida em desfavor da parte recorrente – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2124639-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRX
INCORPORADORA E DESENVOLVEDORA IMOBILIÁRIA S.A., é agravado
CÉLULA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124639-95.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23531 KK 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2124639-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TRX INCORPORADORA E DESENVOLVEDORA IMOBILIÁRIA
S.A.
AGRAVADO: CÉLULA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23531
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS – Recurso tirado contra decisão integrativa da sentença,
que não conheceu os aclaratórios opostos pela ré – Arguição de
negativa de prestação jurisdicional ante o não reconhecimento de
contradição e obscuridade na decisão aclaratória – Inexistência
dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC – Finalidade infringente
– Decisão devidamente fundamentada, mas proferida em desfavor
da parte recorrente – Decisão mantida – Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão, copiada a fls. 394/395, integralizada a fls. 403/404, que julgou
procedente a primeira fase da demanda, todavia, deixou de determinar a
prestação de contas pela ré, visto que estas já foram apresentadas.
Irresignada, recorre a requerida, sustentando, em suma,
que o não reconhecimento de contradição e obscuridade na decisão
aclaratória ensejou negativa de prestação jurisdicional. Afirma a
inadequação da via eleita em relação a determinados pedidos formulados
pela Agravada na ação de prestação de contas, que se referem à apuração de
excesso de mandato. Assevera que não restou especificamente apontado se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124639-95.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23531 KK 3/5
a apuração do suposto estouro do PMG se limitaria as informações
contábeis prestadas ou se haveria a análise de mérito acerca do suposto
estouro do PMG. Aduz a ocorrência de violação ao disposto no artigo 489, §
1o, inciso IV, do CPC.
Recurso tempestivo e preparado.
O efeito suspensivo foi indeferido, determinando-se o
processamento do recurso (fls. 422).

Resposta apresentada a fls. 429/439.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem as razões recursais, a agravante, pela
presente via, almeja conferir caráter infringente aos Embargos de
Declaração outrora opostos, mas que não foram conhecidos.
Afinal, a primeira fase da ação de prestação de contas se
circunscreve a avaliar o dever dessa prestação, de modo que apenas na
segunda fase é que se apura o quantum do débito ou do crédito.
Deste modo, conforme expressamente consignado pelo
MM Juízo de Primeiro Grau, a agravante, na qualidade de mandatária da
agravada, possui o dever de prestar de contas, fundamento que corrobora
a adequação da via eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124639-95.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23531 KK 4/5
Não bastasse, consoante exposto na decisão recorrida,
conquanto a ação de exigir contas não se preste a discutir o excesso de
poderes supostamente praticado pela ré (o qual deverá ser objeto de ação
própria, caso pretenda a autora), no caso fático em apreço nota-se que o
empreendimento era de valor econômico vultuoso e que a requerente não
tem conhecimento acerca do real estouro do PMG pactuado.
Isto é, outras questões devem ser dirimidas na segunda
fase do procedimento, oportunidade cabível para tanto.
Isto porque "admite-se, no âmbito da ação de prestação de
contas, o acertamento das questões fáticas e jurídicas relacionadas à alegação de
descumprimento contratual” (REsp 1.370.109/DF, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 4/11/2013).
O que se verifica, na verdade, é que a recorrente não
concorda com os fundamentos expostos na decisão recorrida e, tentou, por
via reflexa, conferir efeito infringente a julgado proferido em seu desfavor.
Todavia, conforme insuperável lição do saudoso
mestre Pontes de Miranda (RTJ 87/324), nos embargos de declaração não se
pede que redecida; pede-se que se reexprima.
Não havendo, pois, vícios no decisum, mas mera
finalidade infringente, os embargos não comportavam mesmo acolhimento,
inexistindo afronta ao previsto no art. 489, §1o, IV, CPC, pois, conquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124639-95.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23531 KK 5/5
julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos
argumentos deduzidos pelas partes, o Código de Processo Civil, exaltando
os princípios da cooperação e do contraditório, impõe-lhe o dever, dentre
outros, de enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e, em tese,
infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, o que foi
devidamente observado pelo MM Juiz sentenciante.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator